Tribunal: TJES
Processo: 0014074-32.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014074-32.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J & M ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME e outros

APELADO: VITORIA PARTNERS EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA CONTRADIÇÃO – CÁLCULO DO PERCENTUAL DO SERVIÇO EXECUTADO – INEXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÕES ENTRE SI INCONCILIÁVEIS – ALEGADA OMISSÃO – ATRASO DECORRENTE DE EMBARGO DA OBRA – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR, UM A UM, AS TESES DEDUZIDAS PELAS PARTES – IMPLÍCITA REJEIÇÃO DA TESE AO SE CONCLUIR PELA AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE PELA INEXECUÇÃO CONTRATUAL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SER SANADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPO
SIÇÃO D
O RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) De acordo com os trechos extraídos do voto condutor, inexiste proposições entre si inconciliáveis, ao se concluir que o percentual executado foi de 26,72%, levando-se em conta não só o peso do alumínio mas também outros fatores, como a mão de obra para instalação do material e outros elementos.

2)
A teor da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018), ou seja, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo, o que foi devidamente observado no julgamento.

3)
Conforme se extrai do voto condutor, ainda que tenha ocorrido embargo da obra que, de acordo com a embargante, contribuiu para um atraso de 30 (trinta) dias na execução dos serviços, restou descortinado – sobretudo a partir das mensagens eletrônicas que se encontram nos autos – que os serviços previstos para serem concluído em maio de 2015, nem sequer haviam sido iniciados em 28/05/2015; numa outra mensagem eletrônica, de 21/12/2015, o representante da embargada indagou sobre o que denominou de “forma descompromissada” do andamento dos serviços, bem como acerca do reduzido quantitativo de funcionários disponibilizados para a sua execução.

4)

A distribuição dos ônus sucumbenciais constitui objeto do recurso interposto pela parte autora (ora embargada), acerca do que houve expressa manifestação no voto condutor do julgamento.

5
) O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

6)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
J & M Esquadrias de Alumínio Ltda-ME

contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 6305525) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
que interpôs e deu provimento parcial à interposta por
Vitória Partners Empreendimentos Ltda
.

Com tal desfecho, restou parcialmente reformada a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, na presente “
ação declaratória de resolução contratual c/c perdas e danos
” ajuizada pela embargada, a fim de
(i)
condenar a requerida J & M ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à autora, a ser monetariamente corrigida a partir do arbitramento e acrescida de juros moratórios desde a data do evento danoso, para tanto considerada a data do protesto indevido do título;
(ii)
majorar para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a importância a ser ressarcida à parte autora por força da locação de andaimes, ficando mantidos os critérios de atualização estabelecidos na sentença; e
(iii)
redimensionar os ônus sucumbenciais a fim de condenar a parte requerida, exclusivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id 6624163) sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
contradição
a ser sanada em relação ao seguinte ponto:
(i)
a conclusão do acórdão, que validou a conclusão do laudo pericial no tocante ao cálculo com base no peso de alumínio, vai de encontro com seus próprios fundamentos de que “para a correta mensuração do percentual executado do serviço contratado”, foram levados em consideração outros elementos, dentre eles, a mão de obra despendida para instalação do alumínio e outros; e
(ii)
subsidiariamente, devem ser conferidos efeitos infringentes ao recurso a fim de que seja ajustada a conclusão para esclarecer que o percentual de 26,72% de serviço prestado representa o montante de R$ 288.576,00 (duzentos e oitenta e oito mil quinhentos e setenta e seis reais), equivalente ao percentual incidente sobre o valor do contrato, e não R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), que representa o percentual referente ao peso do alumínio. Outrossim, sustenta ter o julgado incorrido em
omissão
quanto aos seguintes pontos:
(i)
alegação de que o atraso se deu, também, em razão do embargo da obra pelo Ministério do Trabalho; e
(ii)
orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência é o número de pedidos formulados e atendidos (sucumbência recíproca).

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Adianto, desde já, que não reconheço a aventada
contradição
que, para os fins previstos no art. 1.022, I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

Pois bem. Alega a embargante que o voto condutor se contradiz ao afirmar, num determinado trecho, que o laudo pericial considerou não só o peso do alumínio e que, para a correta mensuração do percentual executado, levou em conta fatores relevante como mão de obra e outros elementos, entretanto, noutro trecho, concluir ser válida a conclusão que atestou ter sido executado 26,72% do serviço em kg de alumínio.

Ao que tudo indica, não houve atenta leitura, por parte do douto subscritor das razões recursais, dos fundamentos contidos no voto condutor, de minha lavra:

“(...) Da minuciosa conferência do laudo técnico, cuja cópia foi trasladada para os presentes autos (fls. 87/113), verifico que o cálculo elaborado pelo perito não levou em consideração somente o peso do alumínio instalado tal qual alegado pela apelante, uma vez que inseridos outros fatores relevantes para a correta mensuração do percentual executado do serviço contratado, dentre eles, a mão de obra despendida para instalação do alumínio e outros elementos, conforme se observa dos Anexos I, II e III (fls. 106/113).

Dessa forma, considero válida a conclusão alcançada pelo ilustre perito que, ao ser indagado sobre o percentual do serviço efetivamente prestado, no que diz respeito a material e execução, respondeu que ‘foi executado 26,72% do serviço em Kg de alumínio’ (fl. 94), com suficiente demonstração, nos anexos, da forma como tal percentual restou por ele encontrado (...)”

Portanto, inexiste proposições entre si inconciliáveis, ao se concluir que o percentual executado foi de 26,72%, levando-se em conta não só o peso do alumínio mas também outros fatores, como a mão de obra para instalação do material e outros elementos.

De igual forma, o acórdão embargado não se ressente de omissão a ser sanada, na medida em que os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram bem examinados por ocasião do julgamento das apelações cíveis.

O primeiro ponto alegadamente omisso se relaciona ao atraso ocasionado, de acordo com a embargante, pelo embargo da obra pelo Ministério do Trabalho, o que não teria sido enfrentado por este Órgão Colegiado.

Neste particular, tenho duas considerações a fazer:
a primeira
de que, a teor da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018), ou seja, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo, o que foi devidamente observado no julgamento.

A
segunda
, de que tal argumento (
rectius
: embargo da obra pelo Ministério do Trabalho) foi implicitamente rechaçado ao concluir este Órgão Fracionário não houve

culpa concorrente pela inexecução contratual. Explico.

Conforme fiz constar do voto condutor, ainda que tenha ocorrido embargo da obra que, de acordo com a embargante, contribuiu para um atraso de 30 (trinta) dias na execução dos serviços, restou descortinado – sobretudo a partir das mensagens eletrônicas que se encontram nos autos – que os serviços previstos para serem concluído em maio de 2015, nem sequer haviam sido iniciados em 28/05/2015; numa outra mensagem eletrônica, de 21/12/2015, o representante da requerida/embargada indagou sobre o que denominou de “forma descompromissada” do andamento dos serviços, bem como acerca do reduzido quantitativo de funcionários disponibilizados para a sua execução.

O segundo ponto alegadamente “omisso” se refere aos ônus de sucumbência que, de acordo com a embargante, teriam sido equivocadamente distribuídos ao inobservar a

orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência é o número de pedidos formulados e atendidos (sucumbência recíproca).

A distribuição dos ônus sucumbenciais constitui objeto do recurso interposto pela parte autora (ora embargada) e, no voto condutor, assim me pronunciei sobre o ponto,
in litteris
:

“(...) Segundo a apelante, os ônus sucumbenciais devem ser redimensionados por não ter dado causa à propositura da ação e ter sucumbido de parte mínima dos pedidos, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC/2015. Subsidiariamente, na hipótese de ser mantida a sucumbência recíproca, requer seja a verba sucumbencial fixada na proporção de seus ganhos, qual seja, de 75% do proveito econômico pretendido.

Tem razão a apelante.

Como se sabe, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar tanto o aspecto quantitativo, quanto o aspecto jurídico em que cada parte decai de suas pretensões e resistências, respectivamente impostas, ou seja, é essencial que a distribuição dos ônus sucumbenciais observe a importância, em seu aspecto jurídico (critério qualitativo) e não apenas o número (aspecto quantitativo) de pleitos acolhidos e rejeitados.

No que se refere ao
aspecto quantitativo
, verifico que a autora obteve êxito no Juízo de 1º grau em 3 (três) dos 5 (cinco) pedidos formulados – resolução contratual, valor pago a maior do que o serviço efetivamente prestado (R$ 231.928,12) e aluguel dos jaús, este último, em parte – restando vencida em relação aos pedidos de ressarcimento de honorários contratuais e de indenização por dano moral; todavia, a prevalecer o desfecho que proponho, passará a ser vencedora em 4 (quatro) dos 5 (cinco) pedidos, por ter sido vencida, em ambas instâncias, quanto aos honorários contratuais e só em parte quanto aos aluguéis dos andaimes.

A partir do critério
jurídico
(qualitativo), o resultado da análise não será diverso, uma vez que os pedidos de maior relevância foram julgados procedentes, o que caracteriza, na conjugação de ambos os critérios analisados (quantitativo e qualitativo), a hipótese do parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, por ter decaído de parte mínima do pedido.

Desta feita, proponho o redimensionamento dos ônus sucumbenciais a fim de condenar a requerida, exclusivamente, ao pagamento das custas processuais e da verba advocatícia arbitrada na sentença em 20% sobre o valor da condenação.”

(Id 6113910, p. 8)

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.